Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711004-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra o acórdão de no 1817935. Em suas razões recursais (ID 56743266), o Embargante alega a presença de omissão e contradição no acórdão. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024 15:21:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador